Tribunal: TJSP
Processo: 1012706-68.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA
– Imóvel oferecido como garantia – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/90 – O oferecimento do imóvel em garantia afasta a proteção dada ao bem de família:

– Circunstância que não se encontra albergada pelas regras da impenhorabilidade do bem de família, excepcionada nos estritos termos do artigo 3o, da referida lei.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012706-68.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AZIR
REBELATTO (JUSTIÇA GRATUITA) e IRACI BERTUZZO REBELATTO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.465 --
Apelação Cível n. 1012706-68.2018.8.26.0001
Apelante: Azir Rebelatto e outro
Apelado: Unicasa Indústria de Móveis S/A
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível- Foro Regional de Santana
Juiz de Direito sentenciante: Anderson Suzuki
Disponibilização da sentença: 11/09/2019
BEM DE FAMÍLIA

Imóvel
oferecido
como
garantia

Alegação
de
impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/90
O
oferecimento do imóvel em garantia afasta a proteção dada ao
bem de família:
Circunstância que não se encontra albergada pelas regras da
impenhorabilidade do bem de família, excepcionada nos
estritos termos do artigo 3o, da referida lei.
RECURSO NÃO PROVIDO

Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 56/59, que julgou parcialmente
procedente os embargos à execução. Diante da sucumbência mínima
da embargada, condenou os embargantes ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como a honorários advocatícios fixados em
15% do valor da causa.
Os
embargantes
apelam
(fls.73/84)
alegando que o imóvel sub judice é bem de família e segundo a
legislação vigente, está protegido pelo instituto da impenhorabilidade.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Explicam que não possuem capacidade para entender os termos das
negociações que levaram à hipoteca do imóvel onde residem, visto
serem idosos, residirem em área rural e não possuírem estudo
suficiente para tanto, já que sequer concluíram a 3a série do Ensino
Fundamental.
Destacam que jamais se beneficiaram de
qualquer questão relacionada aos contratos firmados pelo Executado
Tiago e sua empresa Executada Villaggio, visto não terem relação direta
ou indireta com a atividade profissional deste.
Apontam que o bem de família legal,
instituto
disciplinado
na
Lei
no
8.009/90,
busca
proteger
prioritariamente não a propriedade em si, mas sim o direito
fundamental da pessoa humana à moradia, e que se a lei não busca
resguardar o devedor, mas sim sua família, em conformidade com o que
reza a Constituição Federal, a garantia legal não pode ser afastada,
sendo irrenunciável.
Requerem a reforma parcial da decisão de
primeiro grau julgando totalmente procedentes os Embargos à
Execução opostos, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel,
por ser bem de família, desconstituindo a penhora e a escritura da
hipoteca, condenando a apelada nas custas processuais e honorários
advocatícios.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que os apelantes são beneficiários da justiça
gratuita (fls. 38), e fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 87/97).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.100).
É o relatório.
I. Cuida-se de embargos à execução
opostos por AZIR REBELATTO e outra contra UNICASA INDÚSTRIA DE
MÓVEIS S/A, em que os embargantes narram que seu genro, Tiago
Rodolfo do Amaral firmou contrato de assunção de dívida, confissão e
novação com a empresa embargada, e que ele ofereceu a casa dos
embargantes como garantia hipotecária no referido contrato, com sua
anuência. Alegam que nunca se beneficiaram do contrato e que o
referido imóvel se trata como bem de família, razão pela qual não pode
ser penhorado. Requerem a procedência dos embargos para a
desconstituição da referida hipoteca e o desbloqueio da quantia de
R$1.392,80, bloqueada da conta da embargante Iraci nos autos
principais, por se tratar de aposentadoria.
Os embargos foram recebidos sem a
concessão do efeito suspensivo (fls.38).
A embargada apresentou impugnação e os
embargantes a impugnaram; o MM. Juiz a quo julgou os embargos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
procedentes em parte para reconhecer a impenhorabilidade do valor de
R$1.392,80 bloqueado e determinar o seu levantamento, o que ensejou
a interposição do recurso pelos embargantes, o qual não comporta
provimento.
Pois bem. Quanto à impenhorabilidade do
bem imóvel, em que pese sirva de residência dos apelantes, é possível a
constrição, uma vez que foi dado em garantia da dívida.
A referida garantia hipotecária lançada no
contrato celebrado entre as partes, que envolve o bem em questão, foi
prestada de forma livre e, em respeito à autonomia da vontade,
implicou em renúncia a benefício.
E oferecido o bem imóvel nesta hipótese,
tal circunstância não se encontra albergada pelas regras da
impenhorabilidade do bem de família, excepcionada nos estritos termos
do artigo 3o, da Lei n. 8.009/90.
Ademais, em que pese os apelantes
mencionem que o empréstimo não foi revertido em benefício da família,
mas utilizado exclusivamente para o fomento do negócio do seu genro,
tal questão é irrelevante para o deslinde do feito.
Registre-se que o fato de o bem ter sido
adquirido antes de contraída a dívida não altera a situação. Aliás, nem
poderia ser de outra maneira, pois se foi dado em garantia é porque
pertencia à garantidora, evidentemente.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesse
sentido
vem
entendendo
esse
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
*APELAÇÃO Alegação de nulidade de procedimento extrajudicial
previsto pela Lei 9.514/97 Bem imóvel oferecido em garantia de
cédula de crédito bancário com garantia fiduciária Nulidade não
constatada Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem
de família
Renúncia aos benefícios do bem de família
caracterizada Incidência do disposto no art. 3o, inciso V, da Lei
8.009/90 por extensão
Autora que anuiu expressamente ao
contrato garantido por alienação fiduciária
Legítima a garantia
prestada Precedente do E. STJ Nulidade da intimação relativa ao
leilão extrajudicial Inocorrência Cenário dos autos que aponta a
correta intimação no mesmo endereço informado no contrato,
gozando de fé pública a informação de que a autora estaria em local
incerto e não sabido
Além disso, finalidade atingida pela
intimação,
que
seria
dar
ciência
do
ato

Arguição
de
inconstitucionalidade do procedimento extrajudicial previsto pela Lei
no 9.514/97 Compatibilidade do aludido diploma legal com a Carta
da República Posicionamento do STF pela constitucionalidade do
Decreto-lei 70/66 que estabelece procedimento semelhante àquele
previsto pela mencionada lei Precedentes desta Corte Recurso do
banco réu
Fixação de honorários advocatícios pelo critério
equitativo Possibilidade - Modulação pelo juízo em adequação ao
caso concreto Observância ao que dispõe o art. 85, §2o do CPC
Sentença mantida Apelos desprovidos.*
(TJSP;
Apelação
Cível
1004040-09.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019)
DECLARATÓRIA Nulidade de alienação fiduciária. Oferecimento de
bem de família como garantia real. Hipótese de renúncia a regra da
impenhorabilidade. Entendimento consolidado. Mútuo feneratício.
Vício de consentimento que não se verifica. Afastamento da garantia
que implicaria em benefício a própria torpeza. - RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005008-40.2017.8.26.0132;
Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019).
EXECUÇÃO Penhora a recair sobre imóvel livremente indicado em
termo de confissão de dívida pelo devedor Impossibilidade de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
reconhecer
impenhorabilidade
como
bem
de
família
Oferta
espontânea que caracteriza renúncia ao benefício Situação que
corresponde a venire contra factum proprium, a que o direito repudia
Penhora e adjudicação mantidas Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2090174-94.2018.8.26.0000; 15a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vicentini Barroso; j.
29.06.2018).
Desta feita, a sentença que merece ser
mantida.
II. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso,
para 18% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --